Tribunal: TJES
Processo: 5000152-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Esbulho / Turbação / Ameaça; Tutela de Urgência; Liminar
Data de julgamento: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000152-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIENE VITORINO
AGRAVADO: IRACI MEDINA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo de Instrumento nº
5000152-66.2020.8.08.0000

Agravante:
Luciene Vitorino

Agravad
a
:

Iraci Medina

Relator: Desembargador

Ewerton Schwab Pinto Júnior

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari que, em suma, deferiu a liminar de manutenção de posse em favor da agravada.

E
m suas razões, o recorrente alega: (i) que
seja deferido a assistência judiciária gratuita; (ii) ausência de preenchimento dos requisitos constantes no art. 561 do CPC pela agravada, notadamente por se tratar de posse velha, não cabendo a proteção liminar de possível turbação
; (ii)
que a “área de serviço” nunca fez do negócio entabulado entre as partes, inclusive sua construção ocorreu anteriormente a venda pela agravante para a agravada; (iii)
que
presentes os requisitos para deferimento da tutela recursal; (iii) e no mérito a reforma da decisão.

Indeferida a liminar pela Decisão ID nº 380355.

Informações prestadas pelo juízo de origem (ID nº 408220).

Contrarrazões pelo recorrido ID nº 415059 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
26
de
junho
de 20
20
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000152-66.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIENE VITORINO

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEA ALVES DE SOUZA RABELO - ES27955-A, ANGELO BRUNELLI VALERIO - ES14511, KYMBILLE LARISSA LOPES SIQUEIRA - ES26581, MONICA SILVA FERREIRA GOULART - ES13660, CLAUDIO LUIS GOULART JUNIOR - ES20581-A
AGRAVADO: IRACI MEDINA DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVADO: ROBERTA SUZANE GOUVEA - ES26145, FRANCIS AZEVEDO DE BARROS - ES26065, ERIDAN ROBERTO DE SANTANA - ES29047, ANTONIO MARCOS RIBEIRO - ES27023

VOTO

Quando do exame liminar, não me convenci dos argumentos utilizados pela recorrente e, após a oitiva da recorrida, não encontrei motivos para alterar minha conclusão.

O objeto do presente recurso restringe-se na verificação quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da proteção possessória estampada no art. 561 do CPC,
in verbis:

Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Alega, em síntese, a recorrente que o contrato de compra e venda colacionado no ID nº 377232 e 377233 não vislumbrou a área referente a um corredor, situado no terreno n. 09, da quadra 61, na Rua Iconha, n. 90, Bairro São Gabriel, em Guarapari/ES, não se tratando, portanto, de área exclusiva da recorrida, razão pelo qual inexistente a turbação.

Alega, também, que mesmo que se considere a existência de esbulho, a medida liminar de manutenção sequer pode ser concedida, eis que transcorrido mais de ano e dia, haja vista que o contrato particular somente veio corrigir eventuais vícios de metragem, sendo que a compra e venda foi efetivamente realizada em
11/01/2011
.

Pois bem.

Por qualquer ângulo que se olhe, não detém razão a agravante, na medida que fica claro no instrumento de contrato particular entabulado que somente após a sua assinatura é que a recorrida pôde definitivamente imitir-se na posse do imóvel.

Assim, entendo que apenas a partir de tal data (
23.01.2019)
é que a recorrida pôde se valer dos meios legais para proteção possessória contra possível esbulho ou turbação. Além do mais, a título de reforço de argumentação, somente após a assinatura do contrato é que a compradora, ora agravada tomou ciência inequívoca da transferência da posse.

Portanto, não havendo provas de como era a relação anterior existente entre as partes sobre o imóvel em discussão, valendo como registro que não me convenci da declaração unilateral colacionada no ID nº 377261, há de se manter hígido o entendimento proferido pelo juízo na origem e naquele estampado pelas partes na avença contratual. Peço vênia para transcrever os itens a que fiz menção (parágrafo segundo e item nº 03 do contrato - ID nº 377232 e 377233):

Parágrafo segundo:
O COMPRADOR tem plena ciência de que
por este contrato
particular

lhe é transmitida apenas a posse
.

DA POSSE DO IMÓVEL.

3. O VENDEDOR imite oficialmente o COMPRADOR na posse definitiva do bem imóvel – objeto deste contrato, tornando-se válida e preciosa tal decisão para ambas as partes e/ou seus herdeiros e sucessores.

Outrossim, em relação ao outro ponto da irresignação deste recurso, levando-se em conta sobretudo o momento processual no qual a demanda se encontra, eis que em análise exauriente da questão, verifico que pelas fotos colacionadas no ID nº 377234 dão a real noção de que a recorrente tem por onde acessar seu imóvel, sem que intervenha ou perturbe a posse da recorrida, não havendo porque se valer de entrar na área do corredor - objeto da ação de manutenção de posse – para chegar até o seu imóvel.

Além do mais, fica evidente que o corredor que serve de acesso ao imóvel da recorrida, o qual fez parte do negócio realizado entre as partes – assim descrito no contrato particular – “
pela frente mede
1,50m (um metro e cinquenta centímetro
s
)
e confrontando-se com a citada
a Rua Iconha”,
reforçando a ideia de se tratar de área exclusiva da agravada, restando, assim, demostrado por esta a turbação ao acessar o referido corredor, seja qual for o motivo.

Neste cenário, entendo que a agravada foi capaz de comprovar, por estes elementos acima mencionados, os atos de posse sobre o imóvel em questão, a turbação, a data da turbação e a continuação de sua posse, ao passo que a agravante sequer trouxe, na ocasião, elementos aptos a reconhecer seu direito ou infirmar aqueles demonstrados pela recorrida, impedindo, consequentemente, a suspensão dos efeitos da decisão de primeiro grau.

Neste sentido, julgados desta Corte:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR.
1. - Para o deferimento liminar da medida pleiteada em ação possessória cabe ao autor provar: 1) a sua posse; 2) a turbação ou esbulho praticado pelo réu há menos de ano e dia; e 3) a continuação da posse, no caso de ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. 2. - No caso, o ilustre julgador de primeiro grau entendeu configurados tais requisitos e, conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, A construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do Juiz, só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico
(STJ, REsp 154894/PE, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, data do julgamento: 12-05-1998, data da publicação/fonte: DJ 29-06-1998). Em igual sentido: TJ-ES, Agravo de instrumento n. 07.02.9000001-0, Rel. Des. Arnaldo Santos Souza, Primeira Câmara, DJ 27-12-2002. 3. - Ante os elementos de prova até agora apresentados, a decisão recorrida não se revela ilegal, nem abusiva e nem teratológica. 4. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 055199000013, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027804-48.2014.8.08.0035 APTE: CARLOS TADEU LENZE DA SILVA APDO: MARIA INES NASCIMENTO. RELATOR: DES. SUBST. JAIME FERREIRA ABREU EMENTA APELAÇÃO CÍVEL REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DEFENSORIA PÚBLICA INTIMAÇÃO PESSOAL - REJEIÇÃO MÉRITO ESBULHO POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. I A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal, logo o início do prazo recursal somente tem início com o recebimento dos autos no referido órgão e não pela intimação do ato via Diário da Justiça. Tempestividade recursal que se impõe.
II Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, conforme dispõe o art. 561 e seus incisos do CPC. III
A inexistência de comprovação dos requisitos acima por uma parte, somada a verossimilhança das alegações da parte contrária, conduzem a negativa do pleito recursal
. IV Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Apelação, 035140204880, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019) (grifei)

Firme em tais razões, inexistindo motivos aptos a demonstrar que proteção possessória não deveria ter sido conferida a agravada, entendo merecer perdurar o entendimento alcançado no primeiro grau.

Desta feita, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
Agravo de Instrumento nº 5000152-66.2020.8.08.0000

Agravante: Luciene Vitorino

Agravada: Iraci Medina

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE
MANUTENÇÃO
DE POSSE
.
DECISÃO LIMINAR
.
PRESENÇ
A

D
OS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15.

ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A POSSE D
A
AGRAVAD
A
E OS ATOS DE
TURBAÇÃO

POR PARTE DO AGRAVANTE.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
O objeto do presente recurso restringe-se na verificação quanto ao preenchimento dos requisitos autorizadores para concessão da proteção possessória estampada no art. 561 do CPC.
2.
A agravada foi capaz de comprovar, através do contrato de compra e venda, os atos de posse sobre o imóvel em questão, a turbação, a data da turbação - menos de ano e dia - e a continuação de sua posse, ao passo que a agravante sequer trouxe, na ocasião, elementos aptos a reconhecer seu direito ou infirmar aqueles demonstrados pela recorrida, impedindo, consequentemente, a suspensão dos

efeitos da decisão de primeiro grau.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.